Tribunal: TJSP
Processo: 1040173-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ASSISTENTE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

Remessa oficial

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ASSISTENTE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.